Tribunal: TJBA
Processo: 8029369-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029369-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
IKARO SILVA ORRICO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
IKARO SILVA ORRICO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO E POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00. MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. EARESP 676.608/RS. RECURSO DA PARTE ACIONADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes autora e ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais.

2. A parte autora postulava a declaração de nulidade de contrato bancário supostamente firmado com instituição financeira, com fundamento em fraude perpetrada por terceiro, e a consequente condenação da instituição à reparação por danos materiais e morais.

3. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4. A autora recorreu requerendo a majoração da verba indenizatória, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o reconhecimento de danos materiais decorrentes da contratação de advogado.

4. A instituição financeira apelou pleiteando a improcedência dos pedidos autorais, sob o argumento de que a contratação ocorreu de forma regular, com validação biométrica facial e sem vício na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado;

6. Estabelecer se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado deve ser majorado;

7. Determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira é fornecedora de serviços e a autora, destinatária final, sendo presumida sua vulnerabilidade, nos termos dos arts. 2º, 3º e 6º, VIII do CDC.

9. A parte autora nega expressamente ter firmado contrato com a instituição financeira. Nos termos da jurisprudência consolidada, a prova da existência do negócio jurídico incumbe ao fornecedor, especialmente em se tratando de fato negativo de difícil comprovação pelo consumidor.

10. O documento apresentado pela instituição financeira, consistente em cédula de crédito bancário, não contém assinatura da autora nem autenticação digital que permita aferir a validade da contratação.

11. A alegação de regularidade da contratação por biometria facial não restou comprovada, sendo insuficiente para demonstrar a anuência da autora.

12. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, trata-se de fortuito interno, não excludente do dever de indenizar, conforme pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

13. A manutenção de descontos em benefício previdenciário (pensão por morte), mesmo após notificação da autora sobre a suspeita de fraude, constitui falha grave na prestação do serviço e atinge diretamente a vida da consumidora, sendo passível de reparação moral.

14. O valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se adequado à extensão do dano, tendo em vista que a autora não é idosa e, além do benefício de pensão por morte, exerce atividade profissional, não se justificando sua majoração ou redução.

15. É devida a
repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida de valores revela-se injustificada e destituída de boa-fé, em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS
.

IV. DISPOSITIVO

16.
Recurso da instituição financeira desprovido. Parcial provimento ao recurso da autora apenas para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados de seu benefício previdenciário, mantida a sentença no mais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas
de número
8029369-79.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados,
LUCIANA DOS SANTOS SILVA LOPES
e
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
recurso da acionada, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente